Tribunal: TJDFT
Processo: 0719855-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719855-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPASSO ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: GIOVANA MELISSA AGOSTINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SPASSO ENGENHARIA LTDA - EPP contra decisão que, nos autos no 0702998-76.2020.8.07.0017, indeferiu o pedido para concessão da gratuidade de justiça postulada pelo autor, ora agravante (Id 155113499, origem). Em suas razões (Id 46963275), o agravante relata que no decorrer do processo o juízo a quo determinou que fosse realizada perícia técnica na obra objeto do litígio, tendo nomeado perito, o qual fixou os honorários em R$ 9.800,00. Alega, todavia, que não tem condições de arcar com as custas da perícia, tampouco do processo, por se encontrar numa situação financeira extremamente delicada. Sustenta ser impossível prosseguir com os autos sem prejuízo de continuar com suas atividades. Assevera que, diferente do afirmado na decisão agravada, os extratos bancários demonstram que a empresa está sempre com saldo devedor. Argumenta que todas as entradas financeiras ocorridas na conta bancária são apenas para pagar despesas, boletos e pessoal, e mesmo assim, não são suficientes para tanto. Defende estar presentes nos autos a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável, pressupostos objetivos para a atribuição do efeito suspensivo; e, posto isto, pugna pela concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça. Ao final, requer, “preliminarmente, seja DEFERIDA a antecipação da tutela recursal para determinar, de IMEDIATO, a concessão da gratuidade de justiça ao Agravante em todos os atos do processo, suspendendo-se de imediato os efeitos da decisão interlocutória, determinando prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, em especial honorário periciais; No mérito, requer seja CONHECIDO e DADO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo para, ratificando a antecipação deferida, determinar a gratuidade de justiça ao Agravante até o final do processo de origem”. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” (g.n) Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora